Tribunal: CARF
Processo: 15374.915763/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.915763/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.554 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
PER/DCOMP. DILIGÊNCIA QUE CONFIRMA PARCIALMENTE O
CRÉDITO PLEITEADO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Tratando-se de diligência feita por expert que atestou parte do crédito pleiteado
como disponível e, tendo o contribuinte atuado de forma a se concluir pela
concordância com o seu resultado, deve-se acatar as conclusões a que chegou a
autoridade diligente e homologar parcialmente a compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o crédito estipulado no dispositivo do voto condutor e
homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito disponível. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
006.553, de 21 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 15374.915764/2008-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.915763/2008-41
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915763/2008-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório que não reconheceu o crédito pleiteado e, consequentemente, não
homologou a compensação declarada na PER/DCOMP em análise, sob o fundamento de que o
DARF em que teria havido o recolhimento indevido de débitos do simples nacional, não teria
sido encontrado no sistema da Receita Federal.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pela homologação da compensação em comento.

Posteriormente, a DRJ, proferiu Acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO INEXISTENTE.
IMPROCEDENTE A RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Deixa-se de homologar a declaração de compensação fulcrada em crédito
advindo de pagamento indevido ou a maior amparado em DARF inexistente,
sendo incabível a retificação de ofício da DCOMP eletrônica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ entendeu que o valor indicado pelo contribuinte não encontra
qualquer correlação com DARF já recolhido, e que caberia, na espécie, a retificação da DCOMP
para nela fazer constar que o crédito já fora informado em outro PER/DCOMP com a informação
do número desta outra PER/DCOMP, o que deveria ter sido feito antes da ciência do Despacho
Decisório. Além disso, registrou que não seria possível retificá-la de ofício, em razão do quanto
disposto na Instrução Normativa n.o 900/08, e que o contribuinte deve apresentar nova
declaração de compensação, com a indicação do número do PER/DCOMP em que o crédito fora
informado anteriormente.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando, em síntese, as alegações tecidas na Manifestação.
No mesmo dia em que interposto o Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou
petição requerendo a realização de uma nova declaração de compensação, com base em novos
documentos anexados, e ainda considerando a solução administrativa apontada pela DRJ no
Acórdão.
Essa Turma de Julgamento, ao analisar o apelo do Recorrente, verificou que,
apesar dos equívocos cometidos pelo Recorrente no preenchimento da PER/DCOMP, seria
incontroverso o recolhimento de valores indevidos sob a sistemática do Simples e que não mais
haveria prazo para apresentação de nova PER/DCOMP ou pedido de restituição. Dessa forma,
em atenção ao princípio da verdade material, restou decidida a conversão dos autos em diligência
à Delegacia de Origem para que:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915763/2008-41

a) Apure se os pagamentos feitos sob a sistemática do SIMPLES FEDERAL
foram aproveitados no presente lançamento;
b) Caso os pagamentos não tenham sido considerados, elabore relatório
discriminando os pagamentos realizados e sua respectiva alocação, bem
como a existência de eventual saldo de pagamentos realizados pelo
contribuinte;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da existência ou não dos referidos
créditos de pagamentos realizados pelo contribuinte;
d) Ao final da diligência fiscal, favor elaborar Informação Fiscal, dando
ciência de seu teor à empresa fiscalizada, para que ela se manifeste, a seu
interesse, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
referida Informação Fiscal;
e) Posteriormente, encaminhe este processo ao CARF, para prosseguimento
do seu julgamento.
Em atendimento à diligência, foi apresentada Informação Fiscal pela Delegacia de
Origem, em que afirma não terem sido aproveitados no presente lançamento, os pagamentos
realizados sob a sistemática do Simples, na medida em que o crédito pleiteado na PER/DCOMP
foi informado incorretamente pelo Recorrente, conforme reconhecido pelo próprio na sua
Manifestação de Inconformidade.
Considerando o não aproveitamento dos pagamentos, passou a responder aos
demais quesitos.
Finalizou a diligência afirmando restar disponível no sistema um crédito referente
ao DARF em questão.
O Recorrente tomou ciência do resultado da diligência e não apresentou qualquer
Manifestação sobre a mesma.
Posteriormente o Recorrente apresenta petição em que concorda com o resultado
da diligência e requer:

Sendo saldo favorável ao contribuinte, venho por meio desta, por intermédio da sua
procuradora Claudia Peixoto Rodrigues informar o código da agencia e conta corrente
número 03232 | 0001983-6, banco Bradesco, para saldo de restituição.

É o relatório do essencial.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915763/2008-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
Quando da conversão em diligência por esta TO assim me manifestei:
Inicialmente, cumpre destacar que foi o próprio contribuinte quem deu causa a
todo prejuízo que alega ter sofrido.
A exclusão do SIMPLES FEDERAL, que se tratava de um programa de
tributação diferenciado, se deu em razão do descumprimento de suas regras de
enquadramento.
Outrossim, o indeferimento das compensações pleiteadas se deu, também, por
absoluto erro e equívoco da contribuinte que não indicou corretamente, seja
número do darf, seja o valor pago a maior.
De fato, é de se constatar que o valor indicado pela Interessada não encontra
qualquer correlação com DARF já recolhido e que caberia, na espécie, a
retificação da DCOMP para nela fazer constar que o crédito já fora informado
em outro PER/DCOMP com a informação do n° deste outro PER/DCOMP.
A solução para a Recorrente teria sido apresentar nova Declaração de
Compensação, com a indicação do número do PER/DCOMP em que o crédito
fora informado anteriormente, o que mais uma vez não fez, arcando com as
responsabilidades de suas ações e/ou omissões.
Entretanto, também é fato incontroverso que o contribuinte efetuou
recolhimentos na sistemática do SIMPLES FEDERAL e, não mais haveria prazo
para apresentar nova PER/DCOMP ou pedido de restituição.
Também não consta dos autos se houve o aproveitamento dos valores recolhidos
quando do lançamento.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material esta TO converteu o
julgamento em diligência e o seu resultado foi conclusivo no sentido de que em
relação ao objeto do presente PER/DCOMP resta um saldo disponível de R$
1.857,47:
Desse modo, houve a utilização do pagamento original num total de R$ 5.484,69
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
restando, pois, como saldo ainda disponível no sistema o total de R$ 1.857,47
(mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915763/2008-41

O contribuinte mesmo tendo sido devidamente intimado do resultado da
diligência quedou-se inerte.
O recurso também não trouxe nenhuma impugnação específica quanto ao valor
do crédito.
Por sua vez, o contribuinte atravessa petição pedindo atualização da conta
bancária e requerendo que o crédito reconhecido fosse nela depositado, o que
reflete atitude de concordância com o resultado da diligência.
Desta feita, tratando-se de diligência feita por expert que atestou parte do
crédito pleiteado como disponível e, tendo o contribuinte atuado de forma a se
concluir pela concordância com o seu resultado, oriento meu voto no sentido de
acatar as conclusões a que chegou a autoridade diligente.
Por sua vez, o pedido formulado pelo contribuinte de depósito em conta não
pode ser deferido por esta TO vez que estamos a apreciar um PER/DCOMP
com débitos controlados no presente processo e que serão parcialmente
quitados.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto no sentido de acatar o resultado da
diligência para reconhecer um crédito de R$ 1.857,47, julgando parcialmente
procedente o Recurso Voluntário para homologar parcialmente a compensação
até o limite do crédito disponível.
No presente processo, a Autoridade Diligenciadora atestou um crédito
disponível no montante de R$ 2.541,11, tendo o contribuinte atuado de forma a concordar com
o seu resultado, razão pela qual oriento meu voto no sentido da acatar as conclusões a que
chegou a Autoridade Administrativa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o crédito estipulado no dispositivo e homologar
parcialmente a compensação até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915763/2008-41

Fl. 170
DF CARF MF
Original